Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PARADIGMA DO STF (TEMA 784). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, por estar em conformidade com o paradigma do STF no RE 837.311 (Tema 784).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no RE 837.311, paradigma do Tema 784.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. o acórdão impugnado, após constatar a ausência de uma das hipóteses autorizadoras previstas na orientação firmada no Tema 784, deixou de reconhecer a conversão da expectativa de direito dos agravantes em direito subjetivo à nomeação, com amparo no entendimento firmado pelo STF.
4. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Nego provimento ao agravo interno.